Tribunal: TJSP
Processo: 2225688-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de liberdade provisória – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2225688-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é paciente LUAN
DA SILVA LEITE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225688-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2225688-48.2020.8.26.0000
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
LUAN DA SILVA LEITE
Voto:
29887
Habeas Corpus
Pedido de liberdade provisória

Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo Defensor Alvimar Virgílio de Almeida em
favor de LUAN DA SILVA LEITE, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do MM Juizo de Direito do Plantão Judiciário
(41
CJ) da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos no
1502005-82.2020.8.26.0530.
Pleiteia, em síntese, a revogação da prisão
preventiva, alegando ausência de fundamentação do decreto prisional e
desproporcionalidade da medida em face de alegada primariedade e
“pouca quantidade de droga” (sic), acenando com a possibilidade de
imposição de medidas cautelares diversas.
Aponta ainda a lamentável situação dos
estabelecimentos prisionais paulistas e postula assim o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225688-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
liminar para revogar-se a custódia, concedendo-se a ordem a final.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 58/62 e 66).
Prestadas as informações de praxe (fls.
76/78), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem
seja julgada prejudicada (fls. 85/86)
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme as informações da autoridade
coautora, foi concedida ao paciente a benesse da liberdade provisória (fls.
114/115 dos autos de origem), com a consequente expedição de alvará de
soltura (fls. 118/119 dos autos de origem).
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi
agraciado com benefício almejado, de modo que a presente impetração
restou prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2225688-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR